Tribunal: STF
Processo: AI 730096
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MILITAR 
   INTEGRANTE DA RESERVA. SUPRESSÃO DO ADICIONAL DE INATIVIDADE DOS 
   PROVENTOS. MP 2.131/2000.INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À 
   MANUTENÇÃO DA FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. NÃO-CORRÊNCIA DE 
   VIOLAÇÃO À GARANTIA DE IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS.
1. 
   Consoante a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os 
   servidores públicos não têm direito adquirido a regime jurídico, 
   isto é, à forma de composição da sua remuneração.
2. Não se 
   constata ofensa à garantia da irredutibilidade de vencimentos quando
   preservado o valor nominal do total da remuneração.
3. Agravo 
   Regimental desprovido.